Tribunal: TJSP
Processo: 1051404-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. APELAÇÃO DA CORRÉ PROTESTO24H. Ilegitimidade passiva configurada. Inteligência da Súmula 476 do C. STJ. Inexistência de indícios de que o mandato tenha sido extrapolado. Sentença reformada, neste ponto, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da apelante. APELAÇÃO DA CORRÉ SUPERPESA.

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. APELAÇÃO DA CORRÉ PROTESTO24H. Ilegitimidade passiva configurada. Inteligência da Súmula 476 do C. STJ. Inexistência de indícios de que o mandato tenha sido extrapolado. Sentença reformada, neste ponto, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da apelante. APELAÇÃO DA CORRÉ SUPERPESA. Contrato de prestação de serviços de transporte prevendo retenção e multa em caso de atraso. Prevalência das disposições do contrato celebrado frente aos anexos, por expressa disposição contratual. Oferta para realização do transporte em quinze dias. Cronograma que demonstra que a entrega da turbina foi concluída em mais de dois meses. Cláusula que estabelece a contagem do prazo apenas nos dias rodados que não observa a função social do contrato (art. 421 do CC), tendo em vista que, inobstante a complexidade do transporte, a contratada deve conhecer os riscos do seu negócio e gerenciar o planejamento do tempo de execução. Procedência com relação à SUPERPESA mantida. Sucumbência recursal. Art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DA CORRÉ PROTESTO24H PROVIDO; DESPROVIDO O RECURSO DA CORRÉ SUPERPESA.